Tribunal: TJES
Processo: 0007246-40.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGA COM TODOS OS AGENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÕES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, absolvendo-os do delito de associação para o tráfico, sob alegação defensiva de insuficiência probatória, nulidade da dosimetria, aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo, substituição da pena, absolvição e concessão de benefícios processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é necessária a apreensão de entorpecentes na posse direta de todos os agentes; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (iv) verificar a possibilidade de concessão de benefícios como gratuidade de justiça e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e exames que atestam a natureza ilícita das drogas, bem como a apreensão de armas, munições e objetos vinculados ao tráfico.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais, prestados sob contraditório, os quais constituem meio de prova idôneo, conforme jurisprudência do STJ.

5. A configuração do crime de tráfico prescinde da apreensão de drogas com todos os agentes, sendo suficiente o conjunto probatório que evidencie atuação conjunta e vínculo com a mercancia ilícita.

6.
A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e diversidade das drogas é idônea, mas deve ser redimensionada diante da quantidade não expressiva de entorpecentes.

7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado em frações inferiores ao máximo mostra-se adequada diante da gravidade concreta da conduta, especialmente pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e resistência à abordagem.

8. A reincidência impede a aplicação do benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao réu Pedro Henrique.

9. A manutenção da prisão cautelar é justificada pela persistência dos requisitos da preventiva e pela ausência de alteração do quadro fático, sendo reforçada pela superveniência de sentença condenatória.

10. O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo juízo da execução, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade em caso de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundada em prova testemunhal policial harmônica e corroborada judicialmente.

2. A apreensão de entorpecentes não precisa ocorrer na posse direta de todos os agentes para a configuração do crime de tráfico.

3. A natureza e diversidade das drogas autorizam a exasperação da pena-base, devendo ser observada a proporcionalidade quanto à quantidade apreendida.

4. O redutor do tráfico privilegiado pode ser aplicado em fração inferior ao máximo diante da gravidade concreta da conduta.

5. A reincidência afasta a incidência do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

6. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando ausente alteração do quadro fático.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/02/2024, DJe 01/03/2024; STJ, RHC n. 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2019, DJe 25/03/2019; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007246-40.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR LUIZ ALVARENGA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGA COM TODOS OS AGENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÕES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, absolvendo-os do delito de associação para o tráfico, sob alegação defensiva de insuficiência probatória, nulidade da dosimetria, aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo, substituição da pena, absolvição e concessão de benefícios processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é necessária a apreensão de entorpecentes na posse direta de todos os agentes; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (iv) verificar a possibilidade de concessão de benefícios como gratuidade de justiça e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e exames que atestam a natureza ilícita das drogas, bem como a apreensão de armas, munições e objetos vinculados ao tráfico.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais, prestados sob contraditório, os quais constituem meio de prova idôneo, conforme jurisprudência do STJ.

5. A configuração do crime de tráfico prescinde da apreensão de drogas com todos os agentes, sendo suficiente o conjunto probatório que evidencie atuação conjunta e vínculo com a mercancia ilícita.

6.
A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e diversidade das drogas é idônea, mas deve ser redimensionada diante da quantidade não expressiva de entorpecentes.

7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado em frações inferiores ao máximo mostra-se adequada diante da gravidade concreta da conduta, especialmente pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e resistência à abordagem.

8. A reincidência impede a aplicação do benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao réu Pedro Henrique.

9. A manutenção da prisão cautelar é justificada pela persistência dos requisitos da preventiva e pela ausência de alteração do quadro fático, sendo reforçada pela superveniência de sentença condenatória.

10. O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo juízo da execução, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade em caso de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundada em prova testemunhal policial harmônica e corroborada judicialmente.

2. A apreensão de entorpecentes não precisa ocorrer na posse direta de todos os agentes para a configuração do crime de tráfico.

3. A natureza e diversidade das drogas autorizam a exasperação da pena-base, devendo ser observada a proporcionalidade quanto à quantidade apreendida.

4. O redutor do tráfico privilegiado pode ser aplicado em fração inferior ao máximo diante da gravidade concreta da conduta.

5. A reincidência afasta a incidência do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

6. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando ausente alteração do quadro fático.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/02/2024, DJe 01/03/2024; STJ, RHC n. 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2019, DJe 25/03/2019; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
VICTOR LUIZ ALVARENGA
,
LUAN SANTOS MUNIZ
,
FELIPE TEIXEIRA PARANHOS
e
PEDRO HENRIQUE PIMENTEL DO CARMO
em face da Sentença (ID nº 14292622), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vilha Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, absolvendo-os do delito disposto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas:

VICTOR LUIZ ALVARENGA
: 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa;

LUAN SANTOS MUNIZ
: 07 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 700 (seiscentos) dias-multa;

FELIPE TEIXEIRA PARANHOS
: 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa;

PEDRO HENRIQUE PIMENTEL DO CARMO
: 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado, e 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa.

Razões recursais apresentadas por
VICTOR
no ID nº 14292754, por
LUAN
no ID nº 17176402 e por
FELIPE
no ID nº 17176401, nas quais a Defensoria Pública objetiva a absolvição dos réus em razão da fragilidade probatória para a condenação, mormente quanto à ausência de materialidade delitiva ou de provas produzidas em contraditório judicial. Quanto à dosimetria da pena, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a inidoneidade da fundamentação relativa à quantidade de droga, bem como o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de diminuição, a fim de que seja aplicado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Razões recursais apresentadas por
PEDRO HENRIQUE
no ID nº 17176392, nas quais a Defesa pugna pela absolvição do réu pela insuficiência de provas para o édito condenatório, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
. Pretende, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do promotor de justiça (ID nº 14292757, 17968323, 17968324 e 17968325), pugnando seja negado provimento aos apelos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 18559017).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
VICTOR LUIZ ALVARENGA
,
LUAN SANTOS MUNIZ
,
FELIPE TEIXEIRA PARANHOS
e
PEDRO HENRIQUE PIMENTEL DO CARMO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vilha Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, absolvendo-os do delito disposto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas:

VICTOR LUIZ ALVARENGA
: 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa;

LUAN SANTOS MUNIZ
: 07 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 700 (seiscentos) dias-multa;

FELIPE TEIXEIRA PARANHOS
: 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa;

PEDRO HENRIQUE PIMENTEL DO CARMO
: 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado, e 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas por
VICTOR
,
LUAN
e por
FELIPE
, a Defensoria Pública objetiva a absolvição dos réus em razão da fragilidade probatória para a condenação, mormente quanto à ausência de materialidade delitiva ou de provas produzidas em contraditório judicial. Quanto à dosimetria da pena, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a inidoneidade da fundamentação relativa à quantidade de droga, bem como o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de diminuição, a fim de que seja aplicado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Já a defesa de
PEDRO HENRIQUE
, nas razões recursais, pugna pela absolvição do réu pela insuficiência de provas para o édito condenatório, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
. Pretende, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e o direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 27/09/2023, em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas e disputa entre facções, os denunciados, associados para a prática do tráfico ilícito, foram flagrados pela polícia em posse de entorpecentes já preparados para venda, armas de fogo e outros apetrechos típicos da atividade criminosa, ocasião em que, ao serem abordados, efetuaram disparos contra os policiais, sendo posteriormente contidos, presos em flagrante e apreendidos os materiais ilícitos, evidenciando o vínculo com organização criminosa e a atuação na comercialização de drogas e na proteção armada do ponto de tráfico, a saber:

(...) no dia 27/09/2023, na Rua Abdias Ferreira da Silva, n° 143, Bairro São Torquato, no Município de Vila Velha, conhecido como MORRO DO BOA VISTA, local de intenso tráfico de drogas e confronto armados entre as facções rivais conhecidas como PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA E TERCEIRO COMANDO PURO, pela disputa do ponto para fins de comércio ilegal; os Denunciados, associados entre si para o cometimento de crimes de tráfico ilegal de drogas, traziam consigo vários tipos de entorpecentes e em diversas quantidades, já preparadas para a venda e portavam armas de fogo de diversos calibres, sem autorização ou determinação legal, agindo assim, todos de forma consciente e contrário a lei penal.

Consta dos autos que, durante um patrulhamento da PMES, no sentido de coibir confrontos armados e outros crimes no local acima citado, policiais desembarcaram para fazer incursão a pé pelos becos do bairro e vielas, e em certo momento avistaram sete pessoas, sendo que três delas estavam de arma de fogo em punho, e por tal motivo deram voz de abordagem, ocasião em que os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo na direção dos militares, que para repelir a agressão injusta, um sargento efetuou seis disparos de arma de fogo e um cabo efetuou 4 disparos de arma de fogo.

Segundo os autos, dos sete indivíduos vistos, dois conseguiram evadir-se do local do crime, e os outros cinco, os Denunciados deitaram no chão, ocasião em que a polícia realizou a revista pessoal em todos, encontrou com VICTOR LUIZ uma pistola marca CANIK, cal 9mm, modelo TP9DA, numeração 58877, municiada, alimentada e carregada com 17 munições no carregador e uma na câmara pronta para Lso; durante a abordagem o ora Denunciado disse que todos pertencem a facção conhecida por PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA.

Com o Denunciado JOSEPH DUARTE, foi encontrada em sua posse, a pistola marca CANIK,cal.9 mm, modelo TP9SF, com numeração raspada, alimentada e carregada com 17 munições no carregador e uma na câmara pronta para uso; armas de origem turca. Com o Denunciado PEDRO HENRIQUE, foi encontrada em pochete que trazia consigo, cujo interior continha 17 pedras de crack, 9 bolas de PAC, 22 buchas de maconha,uma tira grande de maconha, uma tira de haxixe, ainda portava 7 munições de calibre 90mm mais a quantia de R$ 314,45.

Com o Denunciado LUAN CHAVES DOS SANTOS, foi encontrado um rádio comunicador,da marca BAOFENG, na frequência do tráfico de drogas ocal; o Denunciado FELIPE estava junto com os demais, todos envolvidos no tráfico de drogas local.

Diante das circunstâncias, em buscas realizadas nas imediações, a polícia ainda encontrou 1 carregador de pistola com capacidade para 18 munições, devidamente carregado com munições 9mm, um rádio comunicador, um celular da marca Motorola de cor preta, um celular da marca Xaiomi Relame de cor cinza e um samsung de cor azul.

Todas as armas, munições, drogas e objetos foram apreendidas, conforme o auto de apreensão de fls. As drogas submetidas a auto de constatação provisório, comprovando a materialidade, de igual forma as armas de fogo, submetidas ao auto de constatação de eficiência de arma de fogo.

Os índicos de autoria apontam que os Denunciados fazem parte de uma facção que tem como objetivo a venda de drogas e a prática de outros crimes, nítido é o envolvimento dos Denunciados na venda de drogas e na proteção do local, pela as armas que portavam, com o objetivo de intimidação a comunidade local. (...).

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus pela prática do crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que as substâncias apreendidas consistiam em 17 (dezessete) pedras de crack, 09 (nove) bolas de PAC, 11 (onze) pinos de cocaína, 22 (vinte e duas) buchas de maconha, um pedaço grande maconha, uma unidade de haxixe, duas armas de fogo calibre 9mm, 03 (três) carregadores de pistola, 61 (sessenta e uma) munições calibre 9mm, 02 (dois) rádios comunicadores e dinheiro em espécie fracionado (R$ 314,45).

Registro que não há que se falar em ausência de materialidade, como pretende a defesa de Felipe e Luan, diante da inexistência de apreensão de droga na posse direta dos referidos recorrentes.

Isso porque, a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas não exige, necessariamente, a apreensão do entorpecente com cada um dos agentes, sendo suficiente a existência de outros elementos probatórios idôneos que evidenciem a prática delitiva.

No caso concreto, verifica-se que foram apreendidas substâncias entorpecentes nas imediações do local da abordagem, devidamente submetidas a auto de constatação preliminar, atestando sua natureza ilícita. Além disso, a circunstância de os acusados estarem reunidos em local conhecido pelo intenso comércio de drogas, portando armas de fogo, munições e rádio comunicador na frequência do tráfico, aliadas à tentativa de evasão e à reação armada contra a guarnição policial, revelam a vinculação dos agentes à atividade de mercancia ilícita.

Já a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

No caso em voga, as testemunhas, policiais militares Renan Nunes Vieira, Carlos Eduardo Gomes Lemke e Álvaro Bruno Kamke, de forma harmônica, relataram, sob o crivo do contraditório, que, durante incursão em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram os acusados reunidos em ponto estratégico, sendo que alguns estavam armados (Victor), outros portavam rádio comunicador (Luan) e um deles trazia entorpecentes já preparados para a venda (Pedro Henrique). Informaram que, ao ser dada a ordem de abordagem, parte do grupo reagiu com disparos de arma de fogo, havendo revide por parte da guarnição, enquanto alguns indivíduos lograram fuga e os cinco réus foram detidos no local.

Os depoentes afirmaram, ainda, que, durante a abordagem e varredura da área, foram apreendidas armas de fogo municiadas, drogas, rádio comunicadores e outros objetos relacionados à atividade ilícita, destacando que os acusados atuavam de forma coordenada no contexto do tráfico, com divisão de funções entre proteção armada, guarda de entorpecentes e comunicação, características típicas da dinâmica do comércio de drogas na região.

Registro, outrossim, que é desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte dos réus, certo é que a prova oral coligida evidencia estarem os acusados envolvidos no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Com relação à dosimetria da pena, da leitura da sentença vergastada, observo que o Juízo
a quo
fixou a pena-base para todos os acusados em 08 (oito) anos de reclusão de 800 (oitocentos) dias-multa, em razão da natureza, diversidade e quantidade das substâncias apreendidas, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas.

Considerando, como alhures exposto, a apreensão de “
17 (dezessete) “pedras de crack”, com massa total de 6,8g (seis gramas e oito decigramas), 9 (nove) “bolas de PAC”, com peso de 1,9g (um grama e nove decigramas), 22 (vinte e duas) “buchas de maconha”, com massa de 22,2g (vinte e dois gramas e dois decigramas), 01 (uma) unidade de “maconha”, pesando 4,8g (quatro gramas e oito decigramas) e 01 (uma) unidade de “haxixe”, com massa de 0,4g (quatro decigramas)
”, reputo idônea a exasperação da pena-base pela natureza e diversidade dos entorpecentes.

Por outro lado, entendo ser desproporcional o patamar de exasperação utilizado, tendo em vista a quantidade da droga apreendida, razão pela qual redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Destaco que também foram reconhecidos os maus antecedentes do réu Pedro Henrique, diante de sua multirreincidência, motivo pelo qual fixo sua pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, considerando a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes para os recorrentes Victor e Luan, mantenho a reprimenda intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto a Felipe, considerando a aplicação da atenuante da confissão espontânea, arbitro a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação a Pedro Henrique, incidiu a agravante da reincidência, motivo pelo qual agravo a reprimenda para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não obstante a apreensão de armas de fogo, munições e carregadores, a magistrada sentenciante aplicou a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 aos apelantes Victor, Luan e Felipe, modulando as frações, conforme os fundamentos abaixo transcritos:

QUANTO AO ACUSADO VICTOR LUIZ ALVARENGA
:

(...)

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integra organização criminosa), diminuo as penas em 1/6 (um sexto), – considerando que a análise do contexto fático revela elementos que merecem consideração atenta. O réu participou de uma ação criminosa em coautoria, utilizando arma de fogo e resistindo à abordagem policial com disparos, configurando não apenas a gravidade do crime de tráfico, mas também uma postura agressiva que desafia a autoridade policial e coloca em risco a integridade de terceiros. A jurisprudência tem enfatizado que a aplicação da diminuição de pena deve ser feita com cautela, levando em conta a gravidade da conduta praticada. Em casos análogos, os tribunais têm destacado que, embora a primariedade e os bons antecedentes sejam fatores que favoreçam o réu, o modo de execução do delito pode justificar uma diminuição em patamar inferior ao máximo previsto. A utilização de arma de fogo e a resistência à prisão indicam um grau de periculosidade que não pode ser desconsiderado na fixação da pena. Adicionalmente, é relevante ressaltar que o réu já respondeu a processo por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, conforme consta no Processo n.º 0004122-26.2020.8.08.0012. Essa informação é um fator que deve ser considerado na avaliação da sua conduta e na aplicação da pena. Embora a situação atual ainda o caracterize como primário, o histórico de envolvimento em atividades ilícitas, especialmente relacionadas ao tráfico, demonstra uma certa predisposição à prática de delitos, o que agrava a análise da sua periculosidade.. Assim, fixo as penas em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Quanto ao acusado LUAN SANTOS MUNIZ
:

(...)

No que se refere à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, que abrange a primariedade, bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e a não integração em organização criminosa, decido aplicar uma redução de 1/4 (um quarto). Esta decisão se fundamenta na análise do contexto fático, que revela elementos que merecem consideração cuidadosa. O réu participou de uma ação criminosa em coautoria com outros 04 (quatro) indivíduos, os quais utilizavam armas de fogo e possuíam rádios comunicadores, resistindo à abordagem policial, o que configurou não apenas a gravidade do delito de tráfico, mas também uma postura agressiva que desafia a autoridade policial e coloca em risco a integridade de terceiros. A jurisprudência tem enfatizado que a aplicação da diminuição de pena deve ser realizada com prudência, levando em consideração a gravidade da conduta praticada. Em casos análogos, os tribunais têm destacado que, apesar de a primariedade e os bons antecedentes serem fatores favoráveis ao réu, a forma como o delito foi executado pode justificar uma diminuição em um patamar inferior ao máximo permitido. A utilização de arma de fogo e a resistência à prisão evidenciam um grau de periculosidade que não pode ser desconsiderado na fixação da pena. Assim, fixo as penas em
06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Quanto ao acusado FELIPE TEIXEIRA PARANHOS
:

(...)

No que se refere à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, que abrange a primariedade, bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e a não integração em organização criminosa, decido aplicar uma redução de 1/4 (um quarto). Esta decisão se fundamenta na análise do contexto fático, que revela elementos que merecem consideração cuidadosa. O réu participou de uma ação criminosa em coautoria com outros 04 (quatro) indivíduos, os quais utilizavam armas de fogo e possuíam rádios comunicadores, resistindo à abordagem policial, o que configurou não apenas a gravidade do delito de tráfico, mas também uma postura agressiva que desafia a autoridade policial e coloca em risco a integridade de terceiros. A jurisprudência tem enfatizado que a aplicação da diminuição de pena deve ser realizada com prudência, levando em consideração a gravidade da conduta praticada. Em casos análogos, os tribunais têm destacado que, apesar de a primariedade e os bons antecedentes serem fatores favoráveis ao réu, a forma como o delito foi executado pode justificar uma diminuição em um patamar inferior ao máximo permitido. A utilização de arma de fogo e a resistência à prisão evidenciam um grau de periculosidade que não pode ser desconsiderado na fixação da pena. Assim, fixo as penas em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Da leitura dos excertos supra, reputo idônea e proporcional as frações de diminuição utilizadas, 1/6 (um sexto) e 1/4 (um quarto), mormente o concurso de agentes e emprego de arma de fogo e, quanto ao apelante Victor, a resistência à abordagem policial com disparos de arma de fogo.

Registro que não foi reconhecida a referida benesse ao apelante Pedro Henrique, ante sua reincidência.

Assim, considerando, a diminuição da pena supracitada e a majorante do emprego de arma de fogo no patamar de 1/6 (um sexto), arbitro as penas definitivas da seguinte forma:

VICTOR
: 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa;

LUAN
: 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa;

FELIPE
: 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa;

PEDRO HENRIQUE
: 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, e 907 (novecentos e sete) dias-multa.

Mantenho a valoração dos dias-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que se refere ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Pedro Henrique, reputo hígida a sentença no tocante à negativa do direito de recorrer em liberdade, mormente porque os réus permaneceram presos durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou suas custódias cautelares, remanescendo presentes os requisitos da preventiva.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar as reprimendas de VICTOR para 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa; de LUAN para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa; de FELIPE para 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa; e de PEDRO HENRIQUE para 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, e 907 (novecentos e sete) dias-multa.

É como voto.